Tribunal: TJMT
Processo: 1005604-68.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005604-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVANTE), MARCIO GABRIEL YAKABE - CPF: 275.311.628-81 (AGRAVADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS PERICIAIS – RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO – PERÍCIA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE AUTORA – BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO PELO CUSTEIO –
RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais pertence àquele que pleiteia a prova, em consonância com o artigo 95 do CPC.

E, por força no disposto no § 3º, I e II do artigo 95, do CPC, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário da gratuidade de justiça, ela poderá ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1005604-68.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA

AGRAVADO: MÁRCIO GABRIEL YAKABE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto pela
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT,
Dr
.
Marcos André da Silva
, lançada nos autos da Ação Redibitória c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais nº 1001657-25.2021.8.11.0039, ajuizada por
MÁRCIO GABRIEL YAKABE
, que imputou a agravante o dever de arcar com os custos dos honorários periciais.

Em suas razões recursais, a agravante relata que
“a prova pericial foi requerida apenas pelo agravado, de modo que cabe a ele o adiantamento da verba honorária pericial, sob pena de violação ao artigo 95 do CPC”
(sic).

Sustenta que “
a decisão interlocutória aqui combatida expõe a agravante a risco de dano gravíssimo, consubstanciado na onerosidade excessiva

em arcar com a integralidade dos honorários periciais, em que pese determinação legal em sentido contrário”
(sic).

Ressalta que “
se não for concedido efeito suspensivo, a agravante corre o risco de indevidamente arcar com o pagamento dos honorários periciais de uma prova que não foi requerida por ela, em contrariedade ao disposto no art. 95 do CPC. Desse modo, considerando que a fase instrutória está em andamento, é imperiosa a suspensão da decisão agravada para que a agravante não permaneça obrigada a custear uma prova que não foi requerida por ela, sob pena de confisco indevido e ilegal de seus recursos financeiros”
(sic).

Pondera que “
à luz dos princípios da economia, eficiência e celeridade processual (artigos 6º e 8º do Código de Processo Civil), é imperioso que se suspenda a eficácia da decisão agravada, até ulterior decisão desse c. Tribunal de Justiça”
(sic).

Com tais considerações, e argumentando a presença dos requisitos legais, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, “
seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão proferida pelo Juízo a quo, a fim de que o ônus do custeio da prova pericial seja imputado ao Agravado, nos termos do art. 95 do CPC.”
(Id. 270793899).

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por mim, na data de 05/03/2025, conforme decisão de Id 271823397.

Contraminuta ofertada no Id 277066856, onde a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de “
Isto porque, a decisão agravada não enseja a urgência alegada, uma vez que não há risco irreparável de dano ou perda de direito, o que descaracteriza a necessidade de concessão do efeito suspensivo e o próprio cabimento do recurso”
(sic).

Diz que
“a tese da “taxatividade mitigada”, mencionada pela Agravante não se aplica ao presente caso. Isto porque a decisão impugnada não se insere nas hipóteses de excepcionalidade previstas pela jurisprudência do STJ para o cabimento do Agravo de Instrumento”
(sic).

Afirma que
“a inversão do ônus da prova, conforme o Código de Defesa do Consumidor, pode justificar o entendimento do juízo a quo de que a parte Agravante, na qualidade de fornecedora, deve arcar com as despesas, considerando a especial proteção conferida ao consumidor”
(sic).

Preparo recursal recolhido (Id 271289857).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, motivo pelo qual ele deve ser conhecido.

Conforme visto, na origem, o Magistrado condutor do feito, deferiu a prova pericial pretendida pela parte autora, aqui agravada, determinando que a requerida, ora agravante, efetue o depósito dos honorários periciais no prazo de 15 (quinze) dias, imputando à agravante o respectivo adiantamento, em razão da inversão do ônus da prova, conforme disposto no Código de Defesa do Consumidor.

Para tanto, defende a recorrente que “
como a prova pericial foi requerida apenas pelo Agravado, cabe a ele o adiantamento da verba honorária pericial, sob pena de violação ao art. 95 do CPC. dispositivo. E mesmo que a produção da referida prova tivesse sido determinada pelo Juízo, por entender indispensável ao deslinde do feito, ainda assim o custeio deveria ser rateado entre as partes, consoante a segunda parte do caput do mesmo art. 95 do CPC
”, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, “
para reformar a decisão agravada ID Num. 164508985, complementada pela decisão ID Num. 182174456, imputando o ônus do custeio da perícia ao Agravado, que foi quem requereu a produção da referida prova”
(sic).

Pois bem. De fato, a
pós detida análise dos autos de origem, constata-se que a razão acompanha à agravante.

Inicialmente, destaca-se que,
tanto na fase de conhecimento como na

execução, o ônus referente ao pagamento das despesas processuais é da parte que postulou a sua realização,

conforme preceitua o artigo 82 do CPC,
in
verbis
:

“
Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às

partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes

o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do

direito reconhecido no título
”.

No que se refere à remuneração do perito, a legislação processual, em seu artigo 95,
caput
, do CPC, estabelece que:

"
Art. 95.
Cada parte adiantará os honorários do assistente que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver necessária a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes."

No caso em análise, como a perícia foi solicitada exclusivamente pela parte autora, a responsabilidade pelo custeio dos honorários recai sobre ela. Caso a perícia fosse determinada de ofício ou solicitada por ambas as partes, o custo seria rateado proporcionalmente.

Cumpre ressaltar que a
inversão do ônus da prova
não transfere automaticamente à parte que recebeu tal obrigação a responsabilidade pelos custos da prova. Ela altera apenas a distribuição da carga probatória, sem modificar a responsabilidade pelo custeio da perícia, que permanece com a parte que a requereu.

Após a análise das considerações acima, verifica-se que a perícia foi solicitada exclusivamente pela parte autora, agravada (Id 164508985 – autos de origem), razão pela qual o pagamento dos honorários periciais recai sobre ela.

Contudo, como foi concedido o benefício da gratuidade de justiça (Id 164508985), o custeio da despesa deverá ser assumido pelo Estado, conforme o artigo 95, § 3º, do Código de Processo Civil.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS PERICIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO POR QUEM REQUEREU A PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE PELA DESPESA NÃO TRANSFERIDA AUTOMATICAMENTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INCUMBÊNCIA DO ESTADO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela HDI Seguros S.A. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que determinou o pagamento dos honorários periciais pela seguradora, em razão da gratuidade da justiça concedida aos autores da ação de indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe o pagamento dos honorários periciais quando a prova técnica é requerida exclusivamente pela parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 95 do CPC, a parte que requer a perícia deve arcar com o adiantamento da remuneração do perito, salvo quando a prova é determinada de ofício ou solicitada por ambas as partes, hipótese em que o custeio deve ser rateado proporcionalmente.

4. A inversão do ônus da prova não implica automaticamente a obrigação de custeio da perícia pela parte contrária, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt no AREsp 1.953.714/SP; STJ - AgInt no REsp 1473670/SP). 5. Sendo os autores da ação beneficiários da gratuidade da justiça, incumbe ao Estado de Mato Grosso custear os honorários periciais, nos termos do art. 95, §3º, do CPC. 6. Decisão agravada reformada para determinar que o pagamento dos honorários periciais seja suportado pelo Estado, e não pela Seguradora Agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "
A inversão do ônus da prova não implica obrigação de custeio das despesas relacionadas à produção da prova pericial pela parte contrária, cabendo àquele que requereu da prova técnica arcar com sua despesa, salvo se for beneficiário da gratuidade da justiça, caso em que a obrigação recai sobre o Estado
."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 95, §3º, e 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.953.714/SP; STJ, AgInt no REsp 1473670/SP; TJMT, N.U 1026451-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha”
(N.U 1027740-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. MÁRCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
HONORÁRIOS PERICIAIS – ADIANTAMENTO – PERÍCIA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE AUTORA – ART. 95 DO CPC
– BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Conforme o art. 95, caput, do CPC, a parte que requer a perícia deve adiantar a remuneração do perito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe ao pagamento dos honorários periciais quando o requerimento da prova técnica for exclusivo do autor e este, beneficiário da gratuidade da justiça. .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova não transfere automaticamente a obrigação de pagamento dos honorários periciais à parte contrária. Precedentes do STJ confirmam que, mesmo com a inversão do ônus da prova, a parte que requer a perícia é responsável pelo seu custeio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido.

A decisão que determinou o pagamento dos honorários periciais pelo réu deve ser reformada, uma vez que o requerimento da prova técnica foi requerido somente pela autora e, sendo esta beneficiária da gratuidade da justiça, incumbirá ao Estado o custeio da despesa”
(N.U 1026451-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

Diante do exposto,
DOU P
ROVIMENTO
ao recurso, para reformar o
decisum
objurgado, a fim de determinar que os honorários periciais sejam integralmente custeados pela autora/agravada, e por ser beneficiária da assistência judiciária, tal despesa deverá ser suportada pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 95, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025